Tribunal: TJSP
Processo: 2256055-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda possessória. Decisão que indeferiu reintegração de posse em alienação fiduciária. Decisão mantida. Ausência de comprovação de constituição em mora dos devedores, e da consequente consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, nos termos do art. 26 da L. 9.517/97. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256055-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ANNA
ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES EIRELI, são agravados FABIO LUIZ VASQUES
e TABATA DEMICIO CASTRO VASQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente) e ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256055-89.2019.8.26.0000 -Voto no 74847
2
Ag. 2256055-89.2019.8.26.0000 Bauru 4a VC VOTO 74847
Agte: Anna Administração e Participações Ltda.
Agdos: Fabio Luiz Vasques e outro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA POSSESSÓRIA.
DECISÃO QUE INDEFERIU REINTEGRAÇÃO DE POSSE
EM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DECISÃO
MANTIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM
MORA
DOS
DEVEDORES,
E
DA
CONSEQUENTE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
EM
NOME
DA
CREDORA FIDUCIÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 26 DA L.
9.517/97. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 76/78
dos autos principais que, em demanda possessória, indeferiu medida
liminar para reintegração da posse de bem alienado fiduciariamente.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir.
Afirma que demonstrou a consolidação da propriedade fiduciária em
seu nome. Assevera que está comprovado o risco de dano em
decorrência do prejuízo que sofre por não poder exercer a posse do
bem. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo,
apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cumpre inicialmente salientar que a tutela prevista no
art. 30 da Lei 9.514/97 tem natureza jurídica reintegratória. Com
efeito, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
extingue o desdobramento da posse existente até então. Assim, a
permanência do devedor fiduciante no imóvel, inadimplente com suas
obrigações e, após devidamente constituído em mora, caracteriza ato
de esbulho e enseja a propositura de ação de reintegração de posse
para a retomada do bem pelo credor (Justificativa ao Enunciado 591
da VII Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do
Conselho
da
Justiça
Federal,
in
https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado /849).
No mais, embora a autora tenha mencionado na inicial
que se tratava de demanda de imissão na posse, pouco importa a
denominação dada. A lição de Ovídio A. Baptista da Silva vem a
calhar: “A ação de imissão de posse não é possessória, não visa
defender a posse contra uma agressão praticada pelo demandado. Ela
é, ao contrário das possessórias, uma ação petitória, concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256055-89.2019.8.26.0000 -Voto no 74847
3
quem tenha direito a obter a posse” (in “Curso de Processo Civil”,
Vol. 2, Ed. RT, 3a ed., 1998, p. 231). No mesmo sentido, o escólio de
Adroaldo Furtado Fabrício: “Reconhece o Código apenas três espécies
de ações possessórias: reintegratória, de manutenção e interdicto
proibitório. Como em tempo já foi mencionado, não se inclui mais no
capítulo das possessórias a ação de imissão de posse, que o Código
revogado contemplava entre elas - aliás erroneamente, pois a
pretensão à imissão não se funda na posse, mas no ius possidendi” (in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. VIII, Tomo III, Ed.
Forense, 1977, p. 181). E também expressam o mesmo entendimento
Gildo dos Santos (cf. “Imissão na Posse. Aspectos processuais” in
“Posse e Propriedade”, Coord. de Yussef Said Cahali, Ed. Saraiva,
1987, p. 445) e Cláudia Aparecida Simardi, (“Proteção Processual da
Posse”, Ed. RT, 1997, p. 58), para não falar de Pontes de Miranda (cf.
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Tomo XIII, Ed. Forense,
1977, p. 181).
Anote-se que o formalismo exacerbado na lide
processual é daninho. Não é pelo rótulo dado à demanda que deve ser
prestada a prestação jurisdicional correlata. É necessária a aferição da
congruência entre o que foi pedido e o conteúdo da prestação
jurisdicional, independentemente da denominação que tenha sido
externada na peça vestibular. O fato da inicial ter sido erroneamente
rotulada de imissão na posse não pode retirar do autor o direito à
prestação jurisdicional pretendida.
Ressalte-se ainda que, por se tratar de uma demanda
possessória, na qual não se discute a alienação fiduciária em si, pois
consumada a consolidação da propriedade, a competência para seu
julgamento é da Segunda Secção de Direito Privado, conforme dispõe
o art. 5o, II.7, da Resolução 623/2013. Nesse sentido já decidiu o
Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo: Conflito de Competência 0029930-05.2019.8.26.0000, Rel.
Des Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 26.09.2019 e Conflito de
Competência
0018959-58.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcondes
D'Angelo, j. 07.06.2019.
Assentadas tais premissas cumpre esclarecer, no mais,
que a tutela liminar objeto da presente demanda tem natureza de tutela
de evidência. Desse modo, é despicienda a análise do periculum in
mora, bastando para sua concessão a presença do fumus boni iuris. É
suficiente, portanto, que esteja demonstrada a consolidação da
propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário por meio da
constituição em mora do fiduciante, nos termos estabelecidos pelo art.
26 da Lei 9.514/97. Entretanto, a agravante não se desincumbiu desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256055-89.2019.8.26.0000 -Voto no 74847
4
ônus.
Anote-se que o § 1o do art. 26 da Lei 9.514/97 é
expresso no sentido de que, para a constituição em mora do fiduciante,
é imprescindível que ele seja intimado a satisfazer, no prazo de quinze
dias, o débito. Somente após o escoamento de tal prazo sem o
pagamento é que se consolida a propriedade em nome do credor
fiduciário, certo que, somente aí, é que seria possível ao credor
fiduciário exercer o seu direito à reintegração (STJ: REsp. 1.155.716-
DF, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.03.2012).
Na hipótese dos autos, porém, não há fiapo de prova
disso. Os documentos a fls. 66/75 atestam a notificação extrajudicial
apenas sobre a ocorrência de leilão extrajudicial, o que não cumpre os
requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei 9.514/97 para que haja a
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Assim, não
está demonstrado o requisito necessário ao deferimento da liminar
prevista no art. 30 do mesmo diploma legal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator